Tribunal: TJMT
Processo: 1003563-02.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003563-02.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), THAIANE MAIA LOPES - CPF: 043.871.992-10 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ - CPF: 971.324.112-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FONSECA PAIXAO - CPF: 025.889.562-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEMENTOS CONCRETOS - FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO – AFASTAMENTO MANTIDO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA.

Caracterizada fundamentação idônea e com base em elementos concretos advindos da prova dos autos que apontam para valoração negativa das circunstâncias judiciais, é imperiosa a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Para fazer
jus
à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, o condenado deve preencher, concomitantemente, os seguintes requisitos: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Descabida a aplicação da causa de diminuição concernente à participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), se o agente participou efetivamente da empreitada delituosa, prestando relevante contribuição à consecução do crime, em clara divisão de tarefas para o alcance do fim colimado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, tirada em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que, por unanimidade, desproveu o apelo manejado pela requerente, mantendo a sentença que a condenou a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33,
caput
, e 40, V, da Lei 11.343/06.

A requerente almeja a retificação da dosimetria da pena, uma vez que, em face da valoração negativa atinente à quantidade/natureza da droga, a pena foi elevada em patamar superior a 1/6, contudo, segundo entendimento sedimentado pelo STJ, a valoração da quantidade e natureza da droga consubstancia-se em uma única circunstância judicial.

Argumenta, ainda, no tocante à terceira fase da pena, que deveria ser aplicado o disposto no art. 29, §1º, do Código Penal, bem como a redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 162151154, opinou pela improcedência da ação.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, a requerente objetiva a revisão da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 0019572-32.2020.8.11.0042, porquanto, segundo alega, na primeira fase, a valoração negativa atinente à quantidade/natureza da droga foi elevada em patamar superior a 1/6, em confronto ao entendimento sedimentado pelo STJ.

Já em relação à terceira fase, argumenta que deveria ser aplicado o disposto no art. 29, §1º, do Código Penal (participação de menor importância, com diminuição de 1/6 a 1/3), bem como a redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (redução de 1/6 a 2/3).

Exsurge que a requerente foi condenada a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33,
caput
, e 40, V, da Lei 11.343/06, porque, no dia 20 de julho de 2020, por volta de 01h da madrugada, no Posto Policial situado na BR 364, Km 387, no município de Cuiabá, foi flagrada, juntamente com outros dois indivíduos, transportando de forma camuflada no interior do veículo, 58,70kg (cinquenta e oito quilogramas e setenta gramas) de maconha.

Pois bem. A
ação revisional deve ser julgada improcedente.

Isto porque, quanto ao pedido da requerente para reduzir a pena-base, constata-se que o juízo
a quo
, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, fixou a reprimenda basilar em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, justificada a exasperação da pena base acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga apreendida (58,70kg de maconha).

Vejamos a fundamentação,
in verbis
:

“C) DA ACUSADA THAIANE MAIA LOPES:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) diasmulta.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 58,70kg (cinquenta e oito quilogramas e setenta gramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Nesse sentido é como tem se posiciona o Superior Tribunal Justiça:

[...]

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes juntados nos autos, que a ré é primária.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.
”
(Id. 159156178 – Pág. 54/56). (destaquei)

Da leitura do excerto, verifica-se que a natureza e a quantidade da substância foram aferidas corretamente pelo juízo
a quo
, e esse apontamento afigura-se suficiente para que se atenda ao princípio constitucional da individualização da pena, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, já que o julgador não está vinculado obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Além disso, o art. 42 da Lei de Drogas dispõe que o
“juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância”
, motivo pelo qual é imperativo reconhecer que o recrudescimento da pena basilar em patamar equivalente a 3/5 da pena mínima prevista para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por este Sodalício em caso análogo,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM OFENSA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL – HIPÓTESE SEMELHANTE JULGADA NA MESMA VARA CRIMINAL QUE RESULTOU EM SANÇÃO PENAL MAIS BRANDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – CULPABILIDADE E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICA A SANÇÃO BASILAR NO PATAMAR APLICADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.
Apreendida em posse do agente grande quantidade de droga (24 kg de maconha), o aumento da pena em patamar equivalente a 2/5 do mínimo previsto para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
A ofensa ao princípio da proporcionalidade deve resultar dos fatos e fundamentos constantes da própria ação penal e não da análise comparativa do julgamento de caso supostamente semelhante.”
(TJ-MT 10052585920218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 01/07/2021, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 07/07/2021) (destaquei)

A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado, observado seu livre convencimento motivado, certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto, como ocorreu no presente caso.

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação matemática, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

Desse modo, ao contrário do afirmado pela requerente na peça inicial, não vislumbra-se ofensa ao princípio da proporcionalidade ou ao texto expresso do Código Penal e da Lei n. 11.343/06.

Conforme se depreende dos autos, a pena basilar foi acrescida de 3 anos de reclusão, em razão da grande quantidade de droga apreendida em poder da acusada (58,70kg de maconha).

Ultrapassada essa questão, em relação à terceira fase, mais precisamente quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado e da participação de menor importância, é de se ver que a Lei n. 11.343/06 prevê em seu artigo 33, § 4º, causa especial de diminuição quando não há dedicação do agente às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em comento, embora a acusada seja primária e sem antecedentes, descabe a incidência da minorante, aliás, como reconhecido em momento pretérito pela magistrada de piso, especialmente em razão do transporte interestadual de vultuosa quantidade de droga.

Ao exame dos requisitos exigidos, vê-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, Renato Marcão não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico. Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º. É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.
Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.”

(In Tóxicos, 5. Ed.rev. e atual – São Paulo: Saraiva, 2008, p.200/201). (destaquei)

Assim sendo, apesar dos argumentos defensivos, invocando a primariedade e os bons antecedentes da requerente, a norma não pode e não deve ser banalizada com sua indiscriminada aplicação, de sorte que a intenção do legislador, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores, viabilizando um melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes, àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida.

Não pode passar despercebido que a situação versa sobre expressiva quantidade de maconha, afigurando-se inverossímil pudesse ter sido tratada açodadamente, sem um mínimo de organização e planejamento, principalmente considerando o valor dessa mercadoria no mercado clandestino.

Nesse sentido, após a análise do contexto fático em que ocorrera o crime, pelo
modus operandi
aplicado na prática delituosa, verifica-se que a requerente não atende a todos os requisitos legais, motivo pelo qual não se aplica o previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Alie-se, ainda, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores aptos a ensejar a presunção de participação do agente em organização criminosa ligada à traficância.

Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

2. Hipótese em que não foi reconhecida a figura do tráfico privilegiado, dentre outras razões, ante a importante quantidade do entorpecente apreendido, (42 invólucros de cocaína), o que denota que o recorrente se dedica à atividade criminosa. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático-probatório, inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (....)”
( AgRg no AREsp 1032587/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017). (destaquei)

Quanto à causa de diminuição prevista no §1º do artigo 29 do Código Penal, melhor sorte não acompanha a requerente.

Tal qual exaustivamente consignado na sentença, as diversas contradições apresentadas entre os demais envolvidos e a requerente levaram à conclusão de que a revisionanda havia consciência da ilicitude e de forma voluntária, participou efetivamente da empreitada delituosa, praticando a conduta descrita no tipo penal do artigo 33,
caput
c/c artigo 40, V, ambos da Lei de Drogas, não havendo que se falar em participação de menor importância.

Vejamos o que restou consignado na sentença:

“Por outro lado, mesmo tendo afirmado que tomou conhecimento de que estavam transportando entorpecente desde a saída de Ponta Porã/MS, tentando isentar a acusada de qualquer responsabilidade criminal, os corréus BRUNO e RAFAEL assumiram a prática delitiva e disseram que THAIANE não teve qualquer participação no crime, tanto que, somente quando foram presos em flagrante delito no posto da PRF, já chegando nesta Capital Mato-grossense, é que ela soube que tinha substância proscrita dentro do veículo.

Outras contradições também apresentadas pelos acusados, em juízo, foram quanto ao período em que ficaram hospedados em Ponta Porã/MS, o modo como entregaram o veículo para um terceiro acondicionar os entorpecentes dentro dele, o tempo que levou para este o devolver e o local em que tiveram que pega-lo. E mais, enquanto BRUNO disse que não tinha celular e estava usando o aparelho de THAIANE, esta diversamente relatou que seu chip estava no celular de BRUNO.

Noutro giro, confirmando a participação na acusada no transporte dos entorpecentes, tem-se os depoimentos judiciais dos policiais rodoviários federais ISRAEL e FERNANDO, os quais testemunharam que, na ida para o Mato Grosso do Sul, abordaram os réus no posto da PRF em Poconé/MT, os quais, durante entrevista, relataram que estariam indo para o Paraná ficar umas duas semanas.

Ocorre que, após 03 (três) ou 04 (quatro) dias, voltaram a abordar os réus novamente, porém, dessa vez, no posto da PRF próximo a Cuiabá, e, ao entrevista-los, eles disseram que estavam vindo do Paraná, onde ficaram hospedados por lá cerca de 15 (quinze) dias.

Diante das versões desencontradas e por terem os abordados dias atrás, fizeram revista no veículo, onde apreenderam cerca de 60kg (sessenta quilogramas) de maconha, as quais estavam em formato de tabletes, e ocultadas nas 04 (quatro) portas, na tampa do porta malas e no encosto e no banco traseiro.

Ademais, salientaram que somente após a apreensão da droga é que os coacusados BRUNO e RAFAEL confessaram a prática delitiva, porém, o PRF Israel salientou que estes disseram que a acusada THAIANE não sabia sobre a mesma.

Ocorre que, conforme esclarecido pelos PRFs ISRAEL e FERNANDO, a acusada THAIANE acompanhou todo o procedimento de desmontagem do veículo e, mesmo assim, não demonstrou qualquer surpresa ou indignação ao ver os entorpecentes apreendidos. E mais, acrescentaram que, durante a entrevista que realizaram com os 03 (três), a acusada THAIANE tentou convence-los de que estavam vindo de Umuarama/PR, quando, na verdade, estavam vindo de Ponta Porã/MS.

Desta feita, teceram que, em virtude das versões destoantes apresentadas pelos réus, por terem os abordado tanto na ida quanto na volta do Mato Grosso do Sul, e o comportamento apresentado pela acusada, deu evidências de que, assim como os corréus, THAIANE também sabia do transporte que estavam realizando. Inclusive, o PRF FERNANDO esclareceu que, após ter sido realizada a apreensão dos entorpecentes, a denunciada, apesar de negar seu envolvimento, ficou mais quieta.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais rodoviários federais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos.

[...]

Atrelado às provas supra, vale frisar que foram apreendidos dentro do veículo que o trio trouxe do Estado vizinho (Mato Grosso do Sul), 58,70kg (cinquenta e oito quilogramas e setenta gramas) de MACONHA, e, ademais, era perceptível a existência dessa vultosa quantidade dentro do automóvel, pois, conforme relatado pela própria denunciada, ela não conseguiu descer todo o vidro do lado do assento em que estava sentada.

E mais, conforme se evola das informações de inteligência policial, durante o período em que estavam em Ponta Porã/MS, a acusada e o corréu BRUNO travaram conversas, via whatsapp, com RAFAEL. Inclusive, teve uma situação em que o casal foi resgata-lo próximo a faculdade. Tem também um áudio em que BRUNO, por meio do celular de RAFAEL, encaminha mensagem para a acusada falando: “Não amor, a gente já tá no Paraguai, meu. Tamo a dentro. Dentro da foooonte (sic). A gente mantém contato. Tamo indo lá pro local X”.

Não bastasse isso, é digno de nota esclarecer que a versão apresentada pela acusada de que não teve outra saída a não ser seguir viagem com os réus até que chegassem em uma cidade mais próxima, onde a passagem de ônibus fosse mais barata, está isolada nos autos.

Digo isto porque, a testemunha de defesa IRENILDE afirmou, em juízo, que foi a responsável por realizar a transferência no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na conta bancária do tio de BRUNO, SAULO MOREIRA DE SOUZA, a pedido do padrinho da acusada, JOÃO ARLINDO.

Além disso, a própria denunciada relatou, em juízo, que as despesas com o combustível do carro seriam rateadas entre os 03 (três).

Logo, como tinha dinheiro, tanto que foi apreendido em seu poder a quantia de R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais) (termo de restituição n° 0016/2020), é evidente que pelo trajeto que fizeram, onde passaram por diversas cidades e dentre elas, as rodoviárias de São Gabriel do Oeste/MS, Sonora/MS, Rondonópolis/MT e Jaciara/MT ficam próximas a rodovia onde eles trafegaram, a acusada poderia ter parado em qualquer desses municípios e prosseguido viagem até Porto Velho/RO de ônibus, mas não o fez.

A vista de tais provas, conquanto a acusada negue a prática delitiva, o certo é que as testemunhas de defesa em nada contribuíram para ratificar sua versão dada aos fatos, já que, além de não ter presenciando-os, IRENILDE disse que nunca ouviu falar sobre o envolvimento da acusada na prática delitiva. Porém, o fato de nunca ter ouvido sobre o assunto, não a impede de realizar tal atividade espúria.

Nesse prisma, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade da sentenciada pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Assim, resta comprovado nos autos que a denunciada transportou, juntamente com seus comparsas RAFAEL e BRUNO, grande quantidade de maconha, onde pegaram em Ponta Porã/MS e tinha como destino final a cidade de Porto Velho/RO, a qual seria entregue a uma terceira pessoa, bem como pelo serviço, BRUNO e RAFAEL receberiam, cada um, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pertinente registrar, neste ponto, que não é considerado traficante apenas quem comercializa o entorpecente, mas sim, quem, de algum modo, participa da produção e da circulação da mesma.

[...]

Destarte, concluo que restou devidamente provada a autoria criminosa imputada à sentenciada.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver a acusada, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pela mesma.

Por fim, em que pese à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n° 11.343/2006, a qual incide sempre que quaisquer dos crimes referidos pela Lei de Drogas atinge vários Estados da Federação, conforme se verifica pelas provas carreadas aos autos, a acusada, juntamente com os corréus RAFAEL e BRUNO, pegaram os entorpecentes na cidade de Ponta Porã/MS e foram presos em flagrante delito no posto fiscal da PRF, chegando já neste município e Comarca de Cuiabá/MT.”

Somado a isso, no acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal em sede de apelação criminal, reforçou-se o envolvimento da requerente no delito de tráfico o fato de
“ter levado seu filho menor de 04 (quatro) anos na viagem, a fim de dar mais credibilidade aos ocupantes do veículo e evitar uma abordagem mais minuciosa, ou ainda por ter auxiliado os demais apelantes na logística em território Sul-Matogrossense”
(Id. 159156180 – Pág. 24).

Inaplicável, portanto, a causa de diminuição pela menor participação no evento delituoso.

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023